Tribunal: TJDFT
Processo: 0722253-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM NÃO APREENDIDO. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. 1 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento de que trata o Decreto-lei n. 911/1969 se inicia com a efetivação da busca e apreensão do bem garantido com alienação fiduciária e tem por objetivo consolidar o credor fiduciário na posse e propriedade do bem (art. 3o., §1o). 2 – Conversão em execução. Extinção sem apreciação do mérito. Não efetivada a apreensão do bem, cabe a conversão do feito em execução (art. 4o. do Decreto-Lei 911/1969) a pedido do credor. Inviabilizada a apreensão do bem e ausente pedido de conversão, o provimento jurisdicional pleiteado é inadequado ao rito proposto, de modo que falece ao autor o interesse de agir, o que autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso IV do CPC. 3 – Apelação conhecida e desprovida.
(la)